Tribunal: TJDFT
Processo: 0725367-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725367-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEA MARIA DAVID, ELIANA MARIA MONTE MOR DAVID PONS, SOLANGE MARIA DAVID, LIGIA MARIA DAVID, CLOTILDE MARIA DAVID GASTALDONI, CLAUDIA MARIA DAVID, IGNEZ MARIA DAVID BRESSAN EMBARGADO: JOAO PAULO DAVID D E C I S Ã O 1. Cláudia Maria David opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 73265021) que não conheceu de agravo de instrumento aviado pelas ora embargantes. Em suas razões recursais (ID 73559384), as embargantes sustentam que a decisão embargada padeceria dos vícios da omissão e da obscuridade. Para tanto, alegam que seria “obscura a Decisão monocrática, visto que deferido a justiça gratuita, a impugnação somente pode ser suscitada em preliminar de contestação, réplica, contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 100 do CPC, de modo que diferentemente do que afirmado na decisão embargada, a referida impugnação não poderá ser suscitada em sede de Apelação, acarretando sérios prejuízos às recorrentes/Autoras”. Afirmam que a decisão embargada “também se encontra omissa ao deixar de observar o pedido subsidiário no que se refere à produção de provas”. Requerem, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo vindicado. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. Em suas razões recursais (ID 73559384), as embargantes sustentam que a decisão embargada padeceria dos vícios da omissão e da obscuridade. Para tanto, alegam que seria “obscura a Decisão monocrática, visto que deferido a justiça gratuita, a impugnação somente pode ser suscitada em preliminar de contestação, réplica, contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 100 do CPC, de modo que diferentemente do que afirmado na decisão embargada, a referida impugnação não poderá ser suscitada em sede de Apelação, acarretando sérios prejuízos às recorrentes/Autoras”. Afirmam que a decisão embargada “também se encontra omissa ao deixar de observar o pedido subsidiário no que se refere à produção de provas”. Na hipótese, contudo, o decisum embargado não padece da omissão e da obscuridade apontadas pela embargante. Sobre o vício de omissão, o parágrafo único do art. 1.022 do CPC apresenta suas hipóteses, in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...) II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...) Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o . No caso, não há falar em omissão no que se refere ao tema relativo à possibilidade de discussão, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, do tema relativo à produção de provas cuja produção foi indeferida nos autos de origem. A propósito, colha-se excerto da decisão embargada no qual o tema foi diretamente tratado: (...) Na espécie, é certo que se trata de agravo de instrumento aviado contra decisão que, no âmbito de ação de conhecimento, na fase de saneamento e organização do processo, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelas autoras e deferiu a produção de prova testemunhal. Trata-se de hipóteses, pois, não albergadas pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que impõe o não conhecimento do recurso. (...) Não há, como observado, qualquer omissão a ser sanada quanto ao ponto. Igualmente, não se verifica obscuridade na apreciação da matéria relativa ao descabimento de recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça. Novamente, colha-se excerto da decisão embargada: (...) Na espécie, é certo que se trata de agravo de instrumento aviado contra decisão que, no âmbito de ação de conhecimento, na fase de saneamento e organização do processo, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelas autoras e deferiu a produção de prova testemunhal. (...) no particular, não se evidencia risco de perecimento de direito apto a amparar a admissão do presente agravo de instrumento, tendo em vista que as matérias objetos do recurso podem ser apreciadas em preliminar de eventual recurso de apelação. (...) as matérias tratadas no recurso, relativas à rejeição de impugnação à gratuidade de justiça e à pertinência de produção de prova testemunhal não revelam urgência com aptidão para afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. (...). Como é possível notar, a decisão embargada foi clara, expressa e coesa em suas premissas ao concluir pelo descabimento de recurso de agravo de instrumento contra decisão que, no âmbito de ação de conhecimento, na fase de saneamento e organização do processo, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelas autoras e deferiu a produção de prova testemunhal. Para tanto, foi realizado amplo cotejo dos autos e da jurisprudência aplicável à espécie, sem margem para interpretações dúbias. Inexiste, portanto, vício a ser senado por meio dos presentes aclaratórios, os quais, em verdade, visam à rediscussão dos temas já apreciados na decisão embargada. Pretensão desse jaez, contudo, não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração. Inviável, assim, o acolhimento dos presentes aclaratórios. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora